Tribunal: TJMMG
Processo: 0000464-70.2018.9.13.0002
Classe: Embargos de Terceiro Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO FUNDAMENTADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO COM BASE, UMA VEZ MAIS, NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0000464-70.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/12/2021 Publicação: 13/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO COM BASE, UMA VEZ MAIS, NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Zilmar Antônio de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado no preâmbulo, para sanar omissões que aponta no acórdão relativo aos primeiros embargos de declaração, opostos com a finalidade de modificar o acórdão dos primeiros embargos e também o acórdão primevo, bem como para prequestionamento. Quanto aos fatos, em sessão de julgamento realizada no dia 05/10/2021, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, rejeitou as preliminares arguidas e, também por unanimidade, deu provimento parcial ao apelo, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de prevaricação (art. 319 do CPM), bem como para confirmar o édito condenatório proferido pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição neste aspecto. Aí o embargante alegou que o acórdão foi “omisso”, uma vez que “o embargante expôs no apelo e não restou enfrentada (deflagrando omissão) a temática de que “a douta sentença recorrida incorreu em nulidade ao se valer de documentos periciais estabelecidos em discordância com os artigos 316 e 318 do CPPM, igualmente gerando nulidade ao se arrimar em testemunhos descompassados das preconizações do artigo 210, § único do CPP e do 353 do CPPM, e, neste ritmo, não há como alegar a vigência do princípio pas de nullité sans grief, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pois atos processuais e probatórios nulos fomentaram a sentença apelada”. Então, em sessão realizada no dia 09/11/2021, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, decidiu rejeitar os embargos de declaração, entendendo que não existem omissões, obscuridades, contradições ou erros no acórdão primevo. Agora, o embargante, em embargos de declaração nos embargos de declaração, alega que: O embargante expôs no apelo e nos embargos anteriores e não restou enfrentada (deflagrando omissão) a temática de que “a douta sentença recorrida incorreu em nulidade ao se valer de documentos periciais estabelecidos em discordância com os artigos 316 e 318 do CPPM, igualmente gerando nulidade ao se arrimar em testemunhos descompassados das preconizações do artigo 210, § único do CPP e do 353 do CPPM, e, neste ritmo, não há como alegar a vigência do princípio pas de nullité sans grief, pois atos processuais e probatórios nulos fomentaram a sentença apelada”. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para modificar o acórdão e para fins de prequestionamento. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este Desembargador Relator determinou a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, que ofertou sua manifestação no Evento 46, pugnando pelo desprovimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MRCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado no preâmbulo, para sanar omissões que aponta no acórdão relativo aos primeiros embargos de declaração, opostos com a finalidade de modificar o acórdão dos primeiros embargos e também o acórdão primevo, bem como para prequestionamento. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. No entanto, o embargante quer, a todo custo, renovar o debate sobre as suas teses, não acolhidas no acórdão de mérito da ação. Ora, tudo o que o embargante busca, de novo, já foi trazido por ele nos primeiros embargos de declaração, e não cabe discussão do acórdão de mérito em segundos embargos de declaração. Quanto aos primeiros embargos de declaração, a Primeira Câmara, por unanimidade, já decidiu que não existem omissões ou contradições afirmadas nos argumentos recursais que ora são repetidos. Vou repetir ao embargante, esperando que seja pela derradeira vez. Não existem omissões, contradições, obscuridades ou erros nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acórdãos, e não adianta o embargante querer, mais uma vez, renovar a apreciação das suas teses com enfoque em sua visão pessoal sobre o assunto. Repito, também, que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da tese da parte, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo, tanto no primeiro acórdão quanto no acórdão dos primeiros embargos de declaração. Se o embargante não anui aos termos do decisum, que busque a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, e muito menos em novos embargos de declaração, e vou, aqui, alertá-lo quanto às consequências que podem advir dos recursos protelatórios ou da má-fé processual. Por fim, se o embargante tem a pretensão de prequestionamento, ele deve saber o teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade, e isso já havia sido esclarecido antes. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator